Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelante condenado por tráfico de drogas. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
Comprovação da materialidade e autoria.
Majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de decidir
Materialidade e autoria comprovadas por provas consistentes, presente o dolo de tráfico. Suficiente o envolvimento de menor no crime de tráfico para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese: 1. Comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 2. O envolvimento de menor no crime de tráfico enseja a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
Legislação relevante citada: Lei 11.343/2006.
Jurisprudência citada: n/a.